Tribunal: TJMT
Processo: 1023367-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023367-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAIRE APARECIDA ROSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS E PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA HÁ APROXIMADAMENTE 8 (OITO) MESES - DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA HÁ 7 (SETE) MESES - 3 (TRÊS) MESES PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - SEM PREVISÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE QUALQUER FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL A DEFESA - EXCESSO DE PRAZO CARATERIZADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS VALORADAS - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA.

Se o paciente apresentou defesa preliminar há 7 (sete) meses e faltam 3 (três) meses para a audiência de instrução, sem qualquer motivo relevante para justificar a morosidade processual, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado. (TJMT, HC n° 34710/2014; HC no 9669/2016; HC NU 0042215-62.2010.8.11.0000)

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível a Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo,
“pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas

(CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC no 85.237-8/DF).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, HC 639.370/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023367-24.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

PACIENTE(S): JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1004778-52.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente se encontra segregado cautelarmente, desde 9.6.2021, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 21.12.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes e família constituída; 4) o paciente é pai de 3 (três) filhos, com idades inferiores a 12 (doze) anos, que vivem sob sua responsabilidade, motivo pelo qual faria jus a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por domiciliar ou aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 113969974), com documentos (ID 113969975/ID 113969978).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho, em plantão judiciário (ID 113972977).

O Juízo singular prestou informações (ID 115142970).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Inconformismo - Impetração de habeas corpus alegando fundamentação inidônia, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Liminar indeferida - Pretensão insubsistente - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) - Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito - Quantidade expressiva de entorpecente apreendido e demais apetrechos - Impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão - Decisão escorreitamente fundamentada - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 115574479)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos, OAB/MT 13.025, considerado o pedido de sustentação oral (ID 115949140).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.4.2021, a 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em desfavor do paciente e da corré Josemaire Aparecida da Silva (Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042).

Em 27.5.2021, o juiz da causa, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Os indícios de autoria delitiva do denunciado JHONNY restaram presentes nos autos.

Digo isso, pois, segundo consta dos autos, policiais monitoravam a residência dos acusados em razão de denúncia anônima de que no local exercia o tráfico de drogas, ocasião que no dia dos fatos visualizaram um indivíduo em frente ao imóvel e que, ao ser abordado, relatou que era usuário de droga e admitiu que estava no local para adquirir entorpecente.

Consta que na ocasião, os policiais abordaram a ré JOSEMAIRE que se encontrava próximo ao portão e ela informou que seu companheiro, réu JHONNY, de fato, exercia a venda de drogas na residência e que no momento havia foragido pelo matagal. Nas buscas pelo imóvel, os policiais obtiveram êxito na apreensão de expressiva quantidade de droga, além de alta quantia de dinheiro em espécie, uma balança de precisão e uma máquina mercado pago.

Ressalte-se que perante a Autoridade Policial, a denunciada JOSEMAIRE manteve sua declaração, relatando que o entorpecente apreendido em sua residência pertencia ao seu marido, ora réu JHONNY, e que ele realmente realizava a comercialização de drogas na residência e que, inclusive, o dinheiro apreendido era oriundo do tráfico realizada por ele: ‘(...) Que a interrogada disse que a droga encontrada em sua casa é de propriedade do seu marido Jhonny; Que disse que o dinheiro encontrado também de propriedade do seu marido e é proveniente da venda de droga; Que disse que tem ciência que o seu marido vende droga em sua casa (...)’ - Interrogatório ID.: 51983027

Frise-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo laudo pericial n. o 3.14.2021.73483-01 (ID 51983036), que atestou a apreensão de expressiva quantidade de drogas, sendo 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 951,29g (novecentos e cinquenta e um gramas e vinte e nove centigramas) apresentou resultado positivo para a presença de MACONHA (224,97 G).

Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar do acusado JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN, diante da apreensão de grande quantidade de droga apreendida e da forte suspeita da sua prática do tráfico de drogas. [...]

In casu, estão devidamente demonstrados a materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de ser o fato delitivo apenado com reclusão.

Inclui-se ainda, a necessidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da Lei Penal, especialmente porque, conforme relatado pela ré Josemaire aos policiais militares durante a ocorrência policial, o réu JHONNY foragiu da abordagem policial.

Logo, com a finalidade de se garantir a ordem pública, de ser conveniente à instrução criminal, e prevenir a posterior aplicação da lei penal, a custódia preventiva de se faz necessária, o que faço com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP.

Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o status libertatis de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet, e por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042)

O paciente foi preso em 8.6.2021 (Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042).

A codenunciada Josemaire Aparecida Rosa da Silva e o paciente apresentaram defesas preliminar em 7.6.2021 e 17.7.2021, respectivamente (Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042).

Em 24.12.2021, o juiz da causa designou audiência de instrução e indeferiu pedido de revogação da custódia ou conversão em domiciliar, deduzido pelo paciente, nestes termos:

“[...]Considerando a recomendação contida no Ofício-Circular n. 88/2020 – CIA n. 0038166-26.2020.8.11.0000 e, ainda, o disposto na Portaria-Conjunta n. 88/2021-PRES, DESIGNO a audiência por meio de videoconferência para o dia 24.05.2022, às 14:00 horas, para interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos autos. [...]

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no Id. 56578907, datada de 27/05/2021.

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga - 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 951,29g (novecentos e cinquenta e um gramas e vinte e nove centigramas). [...]

Além disso, os policiais encontraram no imóvel 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais) dentro de um pote vermelho e 01 (uma) máquina mercado pago. [...]

Concernente à prisão domiciliar, perfilho do mesmo entendimento do Parquet, já que não preenche o acusado os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do referido benefício.

Digo isso, pois, embora a defesa tenha juntado as certidões de nascimento dos filhos do acusado JHONNY, verifica-se que os menores estão sob os cuidados da mãe, a acusada JOSEMAIRE APARECIDA, que, inclusive, foi beneficiada com a prisão domiciliar para exercer os cuidados dos infantes. [...]

Por fim, é sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

DIANTE DO EXPOSTO e em consonância com o parecer Ministerial de Id. 72141968, INDEFIRO o pedido de revogação/relaxamento/conversão da prisão preventiva em domiciliar, aforado pela defesa de JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042)

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 8.6.2021, ou seja, há aproximadamente 8 (oito) meses.

No caso, o fato ocorreu em 26.2.2021; a prisão foi decretada em 27.5.2021; o paciente preso em 8.6.2021; a ação penal envolve 2 (dois) denunciados do mesmo núcleo familiar [paciente e sua esposa Josemaire Aparecida Rosa da Silva] por um crime [tráfico de drogas]; o paciente e a codenunciada apresentaram defesas preliminares em 7.6.2021 e 17.7.2021; o juiz da causa recebeu a denúncia [em 24.12.2021] e designou a audiência de instrução para o dia 24.5.2022.

Nesse contexto, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado, notadamente porque o paciente apresentou defesa preliminar há 7 (sete) meses e ainda faltam 3 (três) meses para a audiência de instrução, de modo que inexiste previsão para prolação de sentença, sem
“qualquer motivo relevante para justificar a morosidade processual”
(TJMT, HC n° 34710/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.4.2014).

Com efeito, a dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível a Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo,
“pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“Conquanto o excesso de prazo na formação da culpa não decorra da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico - devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade -, há constrangimento ilegal quando o paciente, preso há 8 (oito) meses, aguarda o término da instrução criminal [...].”
(HC no 9669/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2016)

“Demonstrado nos autos que o elastério na formação da culpa se deve à morosidade da própria autoridade judiciária, que mantém a custódia cautelar do paciente há quase 11 (onze) meses e sem que a instrução criminal tenha se ultimado, fica caracterizado o constrangimento ilegal decorrente do pretextuado excesso de prazo, mormente porque não apontadas quaisquer peculiaridades do caso concreto aptas à justificar o elastério ora vislumbrado.”
(TJMT, HC NU 0042215-62.2010.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2010)

Não bastasse, o paciente é primário, tem bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
), família constituída [esposa e filhos], endereço certo no distrito da culpa, e exerce ocupação lícita com manobrista, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Previdência social-CTPS (ID 113969975/ID 113969978).

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando
“estar configurado injustificável excesso de prazo”
, sob pena de constrangimento ilegal (STJ, HC 639.370/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.6.2021).

Atente-se que, em raciocínio
obiter dictum,
a quantidade de maconha [
951,29g (novecentos e cinquenta e um gramas e vinte e nove centigramas)] não se mostra expressiva (STJ, HC 1925096/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.8.2021; AgRg no HC 691.880/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021); a relativa toxidade da droga
[1]
; e as circunstâncias do suposto tráfico [R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais), uma balança de precisão, rolo de plástico filme e 1 (uma) máquina mercado pago, após informação anônima sobre venda de substância entorpecente na residência do apelante e visualização pelos policiais militares, Joelson Fernandes Rosa da Silva e Wellington Messias da Cruz Santos, do usuário Evaldo Barreto Rondon Neto, em frente à casa do paciente] podem, em tese, caracterizar a minorante do tráfico privilegiado, a recomendar substituição da custódia por medidas alternativas pelo juiz da causa (STJ, HC 662754/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.8.2021).

Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas pelo Juízo singular, se justificáveis
, com nota de perplexidade pelo fato processual derivar de Vara Especializada da Capital, cuja pauta e finalidade jurisdicional recai sobre a efetividade de aplicação da Lei de Drogas (no 11.346/2006).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura.

É como voto.

[1]

“
Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”.
SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha. Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em: www.neip.info. Acesso em 8.3.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022

IMPETRANTE(S): PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN

IMPETRADO(S): JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS E PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA HÁ APROXIMADAMENTE 8 (OITO) MESES - DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA HÁ 7 (SETE) MESES - 3 (TRÊS) MESES PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - SEM PREVISÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE QUALQUER FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL A DEFESA - EXCESSO DE PRAZO CARATERIZADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS VALORADAS - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA.

Se o paciente apresentou defesa preliminar há 7 (sete) meses e faltam 3 (três) meses para a audiência de instrução, sem qualquer motivo relevante para justificar a morosidade processual, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado. (TJMT, HC n° 34710/2014; HC no 9669/2016; HC NU 0042215-62.2010.8.11.0000)

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível a Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo,
“pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas

(CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC no 85.237-8/DF).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, HC 639.370/RJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1004778-52.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente se encontra segregado cautelarmente, desde 9.6.2021, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 21.12.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes e família constituída; 4) o paciente é pai de 3 (três) filhos, com idades inferiores a 12 (doze) anos, que vivem sob sua responsabilidade, motivo pelo qual faria jus a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por domiciliar ou aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 113969974), com documentos (ID 113969975/ID 113969978).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho, em plantão judiciário (ID 113972977).

O Juízo singular prestou informações (ID 115142970).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Inconformismo - Impetração de habeas corpus alegando fundamentação inidônia, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Liminar indeferida - Pretensão insubsistente - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) - Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito - Quantidade expressiva de entorpecente apreendido e demais apetrechos - Impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão - Decisão escorreitamente fundamentada - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 115574479)

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.4.2021, a 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em desfavor do paciente e da corré Josemaire Aparecida da Silva (Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042).

Em 27.5.2021, o juiz da causa, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Os indícios de autoria delitiva do denunciado JHONNY restaram presentes nos autos.

Digo isso, pois, segundo consta dos autos, policiais monitoravam a residência dos acusados em razão de denúncia anônima de que no local exercia o tráfico de drogas, ocasião que no dia dos fatos visualizaram um indivíduo em frente ao imóvel e que, ao ser abordado, relatou que era usuário de droga e admitiu que estava no local para adquirir entorpecente.

Consta que na ocasião, os policiais abordaram a ré JOSEMAIRE que se encontrava próximo ao portão e ela informou que seu companheiro, réu JHONNY, de fato, exercia a venda de drogas na residência e que no momento havia foragido pelo matagal. Nas buscas pelo imóvel, os policiais obtiveram êxito na apreensão de expressiva quantidade de droga, além de alta quantia de dinheiro em espécie, uma balança de precisão e uma máquina mercado pago.

Ressalte-se que perante a Autoridade Policial, a denunciada JOSEMAIRE manteve sua declaração, relatando que o entorpecente apreendido em sua residência pertencia ao seu marido, ora réu JHONNY, e que ele realmente realizava a comercialização de drogas na residência e que, inclusive, o dinheiro apreendido era oriundo do tráfico realizada por ele: ‘(...) Que a interrogada disse que a droga encontrada em sua casa é de propriedade do seu marido Jhonny; Que disse que o dinheiro encontrado também de propriedade do seu marido e é proveniente da venda de droga; Que disse que tem ciência que o seu marido vende droga em sua casa (...)’ - Interrogatório ID.: 51983027

Frise-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo laudo pericial n. o 3.14.2021.73483-01 (ID 51983036), que atestou a apreensão de expressiva quantidade de drogas, sendo 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 951,29g (novecentos e cinquenta e um gramas e vinte e nove centigramas) apresentou resultado positivo para a presença de MACONHA (224,97 G).

Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar do acusado JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN, diante da apreensão de grande quantidade de droga apreendida e da forte suspeita da sua prática do tráfico de drogas. [...]

In casu, estão devidamente demonstrados a materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de ser o fato delitivo apenado com reclusão.

Inclui-se ainda, a necessidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da Lei Penal, especialmente porque, conforme relatado pela ré Josemaire aos policiais militares durante a ocorrência policial, o réu JHONNY foragiu da abordagem policial.

Logo, com a finalidade de se garantir a ordem pública, de ser conveniente à instrução criminal, e prevenir a posterior aplicação da lei penal, a custódia preventiva de se faz necessária, o que faço com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP.

Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o status libertatis de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet, e por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042)

O paciente foi preso em 8.6.2021 (Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042).

A codenunciada Josemaire Aparecida Rosa da Silva e o paciente apresentaram defesas preliminar em 7.6.2021 e 17.7.2021, respectivamente (Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042).

Em 24.12.2021, o juiz da causa designou audiência de instrução e indeferiu pedido de revogação da custódia ou conversão em domiciliar, deduzido pelo paciente, nestes termos:

“[...]Considerando a recomendação contida no Ofício-Circular n. 88/2020 – CIA n. 0038166-26.2020.8.11.0000 e, ainda, o disposto na Portaria-Conjunta n. 88/2021-PRES, DESIGNO a audiência por meio de videoconferência para o dia 24.05.2022, às 14:00 horas, para interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos autos. [...]

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no Id. 56578907, datada de 27/05/2021.

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga - 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 951,29g (novecentos e cinquenta e um gramas e vinte e nove centigramas). [...]

Além disso, os policiais encontraram no imóvel 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais) dentro de um pote vermelho e 01 (uma) máquina mercado pago. [...]

Concernente à prisão domiciliar, perfilho do mesmo entendimento do Parquet, já que não preenche o acusado os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do referido benefício.

Digo isso, pois, embora a defesa tenha juntado as certidões de nascimento dos filhos do acusado JHONNY, verifica-se que os menores estão sob os cuidados da mãe, a acusada JOSEMAIRE APARECIDA, que, inclusive, foi beneficiada com a prisão domiciliar para exercer os cuidados dos infantes. [...]

Por fim, é sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

DIANTE DO EXPOSTO e em consonância com o parecer Ministerial de Id. 72141968, INDEFIRO o pedido de revogação/relaxamento/conversão da prisão preventiva em domiciliar, aforado pela defesa de JHONNY WASHINGTON LOPES MUTRAN [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Pje NU 1004778-52.2021.8.11.0042)

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde 8.6.2021, ou seja, há aproximadamente 8 (oito) meses.

No caso, o fato ocorreu em 26.2.2021; a prisão foi decretada em 27.5.2021; o paciente preso em 8.6.2021; a ação penal envolve 2 (dois) denunciados do mesmo núcleo familiar [paciente e sua esposa Josemaire Aparecida Rosa da Silva] por um crime [tráfico de drogas]; o paciente e a codenunciada apresentaram defesas preliminares em 7.6.2021 e 17.7.2021; o juiz da causa recebeu a denúncia [em 24.12.2021] e designou a audiência de instrução para o dia 24.5.2022.

Nesse contexto, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado, notadamente porque o paciente apresentou defesa preliminar há 7 (sete) meses e ainda faltam 3 (três) meses para a audiência de instrução, de modo que inexiste previsão para prolação de sentença, sem
“qualquer motivo relevante para justificar a morosidade processual”
(TJMT, HC n° 34710/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.4.2014).

Com efeito, a dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível a Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo,
“pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“Conquanto o excesso de prazo na formação da culpa não decorra da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico - devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade -, há constrangimento ilegal quando o paciente, preso há 8 (oito) meses, aguarda o término da instrução criminal [...].”
(HC no 9669/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2016)

“Demonstrado nos autos que o elastério na formação da culpa se deve à morosidade da própria autoridade judiciária, que mantém a custódia cautelar do paciente há quase 11 (onze) meses e sem que a instrução criminal tenha se ultimado, fica caracterizado o constrangimento ilegal decorrente do pretextuado excesso de prazo, mormente porque não apontadas quaisquer peculiaridades do caso concreto aptas à justificar o elastério ora vislumbrado.”
(TJMT, HC NU 0042215-62.2010.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2010)

Não bastasse, o paciente é primário, tem bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
), família constituída [esposa e filhos], endereço certo no distrito da culpa, e exerce ocupação lícita com manobrista, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Previdência social-CTPS (ID 113969975/ID 113969978).

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando
“estar configurado injustificável excesso de prazo”
, sob pena de constrangimento ilegal (STJ, HC 639.370/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 2.6.2021).

Atente-se que, em raciocínio
obiter dictum,
a quantidade de maconha [
951,29g (novecentos e cinquenta e um gramas e vinte e nove centigramas)] não se mostra expressiva (STJ, HC 1925096/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.8.2021; AgRg no HC 691.880/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021); a relativa toxidade da droga
[1]
; e as circunstâncias do suposto tráfico [R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais), uma balança de precisão, rolo de plástico filme e 1 (uma) máquina mercado pago, após informação anônima sobre venda de substância entorpecente na residência do apelante e visualização pelos policiais militares, Joelson Fernandes Rosa da Silva e Wellington Messias da Cruz Santos, do usuário Evaldo Barreto Rondon Neto, em frente à casa do paciente] podem, em tese, caracterizar a minorante do tráfico privilegiado, a recomendar substituição da custódia por medidas alternativas pelo juiz da causa (STJ, HC 662754/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.8.2021).

Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir a prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas pelo Juízo singular, se justificáveis
, com nota de perplexidade pelo fato processual derivar de Vara Especializada da Capital, cuja pauta e finalidade jurisdicional recai sobre a efetividade de aplicação da Lei de Drogas (no 11.346/2006).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DR. JOSE DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Desembargador Relator:

Gostaria de fazer um apontamento: parece que vossa excelência está concedendo a ordem mais pelo excesso de prazo, porque a quantidade de droga é quase um quilo de maconha, quantidade considerável.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Se verificarmos na jurisprudência, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando da espécie canabis, acredito que a quantidade seja considerável e não grande.

EXMO. SR. DR. JOSE DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Eu tenho visto que os Tribunais Superiores têm abrandado se tratando de maconha.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Confesso que estou convencido da necessidade que temos, diante da natureza, em se tratando de quatro porções, totalizando 950 gramas.

Hoje, há estudos que até mesmo usuários, não é o caso, não estou fazendo juízo de valor, possa conservar até meio quilo da droga, justamente para se manter e evitar comprar e fracionar, dependendo do consumo.

Então, entendo como considerável, mas não grande quantidade, ou quantidade expressiva. Diferentemente, se fosse o caso de cocaína.

Tenho clareza que esse caso ainda pode repercutir em uma sentença, inclusive com a reclassificação do crime para privilegiado.

Estou fazendo
obter dictium
esse comentário, concedendo a ordem pelo primeiro fundamento do ápice.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Desembargador Marcos Machado:

Registro que a minha concordância se subsume à colocação feita por vossa excelência de se tratar de processo simplificado,com um único réu e não se tinha elemento identificador de que a defesa estivesse contribuindo para o atraso do processo, que não justificaria o tramitar tão vago, com mais de oito meses.

Então, seria algo desproporcional, desarrazoado, por isso a minha concordância. Não pela quantidade, até porque tenho adotado posicionamento que a quantidade de um quilo, ainda que seja de maconha, é considerável para que seja mantida a prisão preventiva.

Concordo com esse fundamento muito bem destacado por vossa excelência.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Desembargador Gilberto Giraldelli:

Acredito que seja interessante levarmos isso para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, porque o STJ não tem clareza do que é quantidade ínfima, expressiva, grande, pequena ou considerável, termo intermediário que utilizo, embora me parece ser uma quantidade que possibilita a identificação para o tráfico urbano e não para o tráfico profissional, porque é uma quantia apreendida que se carrega em uma mochila ou própria roupa.

No presente caso, para lhe deixar mais confortável, a defesa preliminar foi apresentada em junho, a denúncia foi recebida apenas em dezembro e a audiência designada para maio.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Desembargador Marcos Machado:

Qual é a comarca?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Esse caso merece inclusive uma nota, porque é vara especializada de Cuiabá e temos duas varas especializadas. Farei uma nota para encaminhamento ao Juízo singular.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

[1]
“
Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”.
SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha. Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em: www.neip.info. Acesso em 8.3.2022.